Tribunal: TJBA
Processo: 8006374-54.2023.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006374-54.2023.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: GENIVAL RAMOS AMARAL

Advogado(s)
:
DANRLEI MEIRA BARROS

ESPÓLIO: DOUGLAS SANTOS SILVA e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO APOSTOLO DE LIMA, ANTONIO APOSTOLO DE LIMA JUNIOR, IBIS CARVALHO LIMA, DANILO DE SOUSA LIMA

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM INVENTÁRIO. NATUREZA JURÍDICA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. ATO NOMINADO COMO SENTENÇA. APELAÇÃO CONHECIDA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. DISCORDÂNCIA DOS HERDEIROS. CHEQUES PRESCRITOS. REMESSA ÀS VIAS ORDINÁRIAS. FACULDADE DO MAGISTRADO QUANTO À RESERVA DE BENS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. NEGADO PROVIMENTO.

1. A discordância dos herdeiros sobre habilitação impõe remessa às vias ordinárias (Art. 643 do CPC de 2015).

2. Títulos prescritos perdem eficácia executiva, exigindo ação própria.

3. A reserva de bens é faculdade judicial, não obrigatória em face de débito impugnado.

4. Inventário é inadequado para dívida contestada, devendo-se buscar ação autônoma.

5. Respeito à legalidade e devido processo legal exige ação própria para cobrança.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL nº 8006374-54.2023.8.05.0201, em que figuram como Apelante GENIVAL RAMOS AMARAL e como Apelado ESPÓLIO DE DOUGLAS SANTOS SILVA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação, mantendo-se incólume a sentença prolatada pelo Juízo de primeiro grau, nos termos do voto do Relator.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador